Tribunal: TJSP
Processo: 2063775-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor – Insurgência do requerido.

Sentença superveniente - Cognição exauriente - Perda superveniente do objeto - A prolação de sentença em primeira instância encerra a atividade jurisdicional no recurso de agravo de instrumento, por cognição exauriente, que somente é retomada com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor – Insurgência do requerido.

Sentença superveniente - Cognição exauriente - Perda superveniente do objeto - A prolação de sentença em primeira instância encerra a atividade jurisdicional no recurso de agravo de instrumento, por cognição exauriente, que somente é retomada com a interposição de recurso de apelação - Inviabilizada a análise recursal do agravo de instrumento interposto, devido à perda superveniente de seu objeto.

Recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.